Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-16.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ÓBITO DO SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. CRITÉRIO PATRIMONIAL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. CRITÉRIO ECONÔMICO. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. MÉTODO INADEQUADO.
1. De acordo com o artigo 608 do Código de Processo Civil, até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Acrescenta o parágrafo único do mesmo dispositivo que, após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a apuração dos haveres deve refletir o verdadeiro valor patrimonial e não o valor econômico estimado, considerando-se resultados futuros de modo que a utilização do método de balanço de determinação exclui a metodologia do fluxo de caixa descontado, por contemplar os lucros futuros que a sociedade pode auferir.
3. O laudo pericial para apuração de haveres deve informar o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, excluindo-se, a aferição do valor econômico conforme projeção de lucro futuro.
4. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença cassada. Apelação do autor prejudicada.